Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSIDER COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA – ME (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0703608-70.2022.8.07.0018 impetrado contra DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que concedeu em parte o pedido liminar, para suspender a cobrança de débito tributário estritamente nos 4 (quatro) primeiros dias de 2022, devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Em suas razões recursais (ID 34807573), o agravante defende que “com o advento da LC 190/2022 e a respectiva instituição do DIFAL é imperioso a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.” (ID 34807573) – Pág. 6) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34807577). Em decisão de ID 34827993, indeferi o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0703608-70.2022.8.07.0018), da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, fora sentenciado, em 19/05/2022, nos termos seguintes (ID 125139453): (...) Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por INSIDER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME contra eventual ato do SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante afirma ser pessoa jurídica de direito privado que realiza venda de mercadorias para consumidores finais, não contribuintes de ICMS, localizados no Distrito Federal. Diante disso, assevera que o Distrito Federal faz incidir o diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) sobre essas operações. Todavia, defende que a cobrança é ilegal e inconstitucional, vez que a Lei Complementar no 190, regulamentadora da matéria, só foi publicada no corrente ano (2022), e que, além disso, a lei distrital, que rege a matéria no âmbito do Distrito Federal, é juridicamente inviável, eis que anterior à edição de lei complementar nacional sobre a matéria. Outrossim, afirma que não há lei local posterior à publicação da suso indicada lei complementar, o que, na visão da impetrante, impossibilitaria as cobranças. Nesse passo, defende a violação dos princípios da legalidade tributária, e da anterioridade tributária (anual e nonagesimal). Tece arrazoado jurídico. (...) Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período. Sem condenação em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em observância ao art. 14, §1o, da suso indicada lei, Ato judicial registrado na presente data. Publique-se. Intimem-se. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora